Tribunal: STF
Processo: HC 250504
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Trancamento. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlia da Cruz Martins contra decisão monocrática do Relator do HC 969.586/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3).



    A paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (evento 2, fls. 126-134). 



     



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da segregação cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Aduz nulidade da busca domiciliar que resultou na prisão. Argumenta que o aparelho celular utilizado na prática do delito não era de uso da paciente. Ressalta as condições pessoais favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



   É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua o verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. 



   Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



   No caso dos autos, a liminar foi indeferida pela corte local, sob o fundamento os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 161/162):



    Indefere-se a medida liminar pleiteada. 



    Com efeito, em uma análise perfunctória da impetração e dos documentos apresentados, não se vislumbra, inequivocamente e de plano, constrangimento ilegal a ensejar a antecipação da tutela de urgência. 



    Pesem os argumentos expendidos pelo combativo impetrante, em princípio, cuidando-se de crime de natureza, cujo estado flagrancial se protrai no tempo, despicienda a prévia autorização judicial para a realização de busca pessoal ou mesmo para o ingresso dos agentes policiais na residência do paciente, ainda mais quando houver fundadas suspeitas de sua ocorrência, como no caso. 



    Noutro ponto, o trancamento da ação penal pela restrita via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo temerário o seu encerramento de plano, ainda mais em sede de cognição sumária. Ademais, as teses levantadas não comportam apreciação neste momento procedimental. 



    Na espécie, cumpre destacar que a paciente foi detida pela suposta prática de crime doloso com pena reclusiva máxima superiores a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admissível a segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Para além disso, embora não seja portadora de antecedentes criminais, a expressiva quantidade de cocaína apreendida, frisa-se, substância altamente nociva e de grande poder lesivo à Saúde Pública; como, também, a apreensão de um caderno contendo anotações de tráfico de drogas, balanças de precisão, petrechos relacionados à traficância e a quantia de R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) em dinheiro, em princípio, descortina o enfileiramento da paciente com o narcotráfico estruturado e, por tal, justifica a medida constritiva de liberdade para salvaguardar a ordem pública, visando prevenir a reprodução de novos delitos. 



    Nada obstante, as questões deduzidas serão sopesadas com maior alcance no momento oportuno, até porque a natureza satisfativa do pedido impõe a resolução da controvérsia pelo colegiado, juízo natural da causa, no julgamento de mérito do remédio constitucional. 



    Processe-se, requisitando as informações de praxe. 



    Após, abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para oferecimento de parecer. 



    Por fim, tornem os autos conclusos.



    Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus ajuizado na origem.



    A propósito (...)



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que:  



    “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); 



    “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello: 



    ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente